Tribunal: TJDFT
Processo: 0006244-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL UTILIZADA PARA DUPLA CONFIGURAÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de ofensas físicas perpetradas no instante em que o réu tentava se apossar do dinheiro da vítima, evidencia-se a materialidade e a autoria do crime de roubo, o que torna inviável sua desclassificação para lesões corporais.
2. A violência praticada não pode ser utilizada como fundamento para configurar o tipo penal de vias de fato e também o de roubo, sob pena de configuração de bis in idem.
3. Faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade mental e/ou realização de exame de dependência toxicológica para que a prisão seja convertida em internação compulsória.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.